Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717732-20.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARMEN LUCIA MEIRA DE MESQUITA DESPACHO Intime-se a embargada, Carmen Lucia Meira de Mesquita, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator